Tribunal: STF
Processo: ARE 1137271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 



    1. No exercício da competência originária e em exame da legislação infraconstitucional, o STF pronuncia que a demora na citação do parte ré por inércia judicial não redunda em prescrição. Precedente: ACO-AgR 502, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2016. 



    2. É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários, como assentado no julgamento do RE 582.461 (Tema 214 da sistemática da repercussão geral).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.